Tribunal: TJDFT
Processo: 0705431-50.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL DEVIDA. DEFINIÇÃO DO VALOR DOS PROVENTOS E DO REAJUSTAMENTO APLICÁVEL A SER REALIZADA PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA COM OBSERVÂNCIA DA NORMATIZAÇÃO APLICÁVEL AOS SERVIDORES PÚBLICOS DISTRITAIS. DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Em razão da ausência de regulamentação específica da aposentadoria especial dos servidores públicos regidos pelo Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal passou a admitir a aposentadoria especial de pessoas com deficiência com base nas disposições que regem o Regime Geral de Previdência Social (RGPS), notadamente a Lei Complementar no 142/2013.
2 – Diante da observância dos critérios constitucionais e legais aplicáveis, deve ser reconhecido ao Autor, pessoa com deficiência visual de natureza grave, o direito à concessão de aposentadoria especial, com determinação expressa à Administração Pública de implementação imediata do benefício.
3 – Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a omissão inconstitucional relativa à concessão da aposentadoria especial de servidor público com deficiência não contempla a aplicação das regras de paridade e de integralidade, cuja análise depende da definição, pela autoridade administrativa competente, do cálculo da renda mensal inicial do benefício de acordo com a normatização observada no regime próprio dos servidores públicos. Em outras palavras, inexistente o pronunciamento da autoridade administrativa quanto aos parâmetros de cálculo do benefício do Autor, é devida tão somente a determinação de análise dos pedidos de integralidade e de paridade de acordo com as regras que norteiam a aposentadoria especial por deficiência no serviço público distrital (Manual de Aposentadoria e Pensão Civil do TCDF – Resolução no 299/2016; Portaria no 12/2016 do IPREV/DF e toda a regulamentação constitucional da matéria, no caso os critérios previstos até a Emenda Constitucional no 47/2005, pois o requerimento administrativo formulado foi anterior ao advento da Emenda Constitucional no 103/2019).
4 – A demora na concessão da aposentadoria especial não corrobora os pedidos formulados de indenização por danos materiais e morais, porque, da atuação administrativa em examinar o pedido administrativo, não resultou comprovado prejuízo financeiro, à dignidade e à honorabilidade que, de forma justificada, amparassem o direito do Autor a ser indenizado em pecúnia para reparação.
Apelação Cível desprovida.